Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos que a executada possui sobre imóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, quando exauridas as medidas menos gravosas de satisfação do crédito e inexistem outros bens penhoráveis da devedora.
III. Razões de decidir:
3.1 De acordo com o art. 835, XII, do CPC, é permitido ao credor exequente requerer a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, oriundos de alienação fiduciária em garantia, uma vez que tais direitos possuem valor econômico.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário até a quitação do débito. Contudo, permite-se a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, pois representam um direito de aquisição com expressão patrimonial.
3.3. No caso em tela, a penhora dos direitos aquisitivos foi requerida após a tentativa infrutífera de localizar outros bens da executada, não violando a ordem de preferência legal e garantindo a satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É permitida a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, quando não existem outros bens passíveis de penhora da devedora, observando-se a ordem de preferência estabelecida no CPC.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 835, inc. XII, e 907; Lei n. 9.514/1997, art. 22.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/06/2016, DJe 10/06/2016; STJ, REsp 1677079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25/09/2018, DJe 01/10/2018; TJDFT, AGI 0701040-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, DJE 03/04/2024.